Tribunal: TJMT
Processo: 1026463-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026463-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE – N.U. 1010290-56.2020.8.11.0040), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante - art. 306 do CTB – (ID 70387457).
O impetrante sustenta que: 1) o arbitramento da fiança afigura-se ilegal em razão da situação econômica do paciente; 2) as medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo singular seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 70387455), com documento (ID 70387457).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante em 13.12.2020 (www.pje.tjmt.jus.br – ID 45883323).
No mesmo dia, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em plantão judiciário, concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:
“[...] In casu, não há nos autos informação de que o autuado tenha sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, embora preso pela mesma prática criminal imputada, conforme narrado pelo Parquet, o que, porém, não configura o risco à ordem pública ou econômica, bem como às investigações, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal suficiente a não autorizar a concessão da liberdade provisória postulada.
Considerando que no presente caso não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, entendo conveniente a substituição da segregação cautelar do acusado pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, incisos I, II, IV e V, do CPP.
Em relação à isenção da fiança postulada pela defesa do flagranteado, consta nos autos do APF que o acusado exerce a profissão de “operador de máquina” e percebe mensalmente a quantia declarada de R$ 3.000,00 (três mil reais), circunstância que afasta tal pretensão.
[...] Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público e inexistindo por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva, assim como considerando a situação econômica do flagrado, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de Adriano Ferreira dos Santos, mediante pagamento de fiança que reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do § 1°, inciso II, do art. 326 do CPP, e a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, na forma do art. 319 do CPP, a saber: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência de bares, lanchonetes, conveniências ou similares, devendo permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações da mesma natureza desta examinada nos autos; c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos a partir das 22h00min; sob pena de decretação de sua prisão preventiva (art. 312 do CPP) [...]” (Valter Fabricio Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 70387457).
Pois bem.
O paciente encontra-se assistido pelo órgão da Defensoria Pública, reside na casa dos seus genitores e não possui bens móveis ou imóveis em seu nome, bem como exerce profissão autônoma de “operador de maquinas”, com salário estimado no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e esta segregado há 4 (quatro) dias [preso em 13.12.2020], justamente por falta de pagamento da fiança arbitrada (ID 45883425).
A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.6.2017).
Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.”
“O Juiz de primeiro grau reconheceu, expressamente, não haver situação cautelar que demande a proteção de um dos interesses tutelados no art. 312 do CPP. Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. 4. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada.” (HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2017)
No mesmo sentido: TJMT, HC no 1002871-76.2018.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2018; TJMT, HC no 0034427-16.2018.811.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 29.5.2018.
Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente com dispensa do recolhimento de fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa [“a) comparecimento periódico em juízo, no prazo a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência de bares, lanchonetes, conveniências ou similares, devendo permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações da mesma natureza desta examinada nos autos; c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos a partir das 22h00min”].
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular ou plantonista para expedir o apto alvará de soltura e requisitar informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO